Tribunal: TJDFT
Processo: 0715747-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715747-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FERREIRA CARDOSO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Ferreira Cardoso EPP contra decisão do juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 152279261 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, processo n. 0736717-29.2022.8.07.0001, revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao autor, aqui recorrente, e aplicou-lhe multa de dez vezes o valor das custas, nos seguintes termos: (...) 2. Impugnação à Gratuidade de Justiça O réu pugna pela revogação do benefício da gratuidade de justiça ao argumento de que a pessoa jurídica autora tem património elevado, receita expressiva e plenas condições de arcar com as custas do processo. Salientou que houve depósitos na conta do representante da pessoa jurídica, os quais não foram contabilizados nos balanços. Vejo que a argumentação do réu possui razoabilidade. Com efeito, ao sei se por manobra ou por desconhecimento da lei civil, houve o ingresso do autor como se pessoa jurídica fosse, exibindo balancetes e livros com faturamento que o juiz considerou insuficiente para custear as despesas do processo. Ocorre que não houve a devida atenção quanto ao fato de que de pessoa jurídica não se trata, mas de pessoa natural, devendo esta apresentar para a análise da gratuidade todas as suas receitas, seja da empresa seja de outras fontes. No caso dos autos, os comprovantes de depósito anexados pelo réu no bojo da contestação e em separado demonstram que houve pagamentos à pessoa natural porém em adimplemento ao contrato firmado com a firma individual deste, os quais, ao que parece, não foram contabilizados nos balancetes e livro diário. A parte requerente, em réplica, salientou que os documentos acostados demonstram o pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de assessoria administrativa firmado entre as partes e não ao contrato de assessoria comercial tratado na demanda, bem como valores de reembolso de despesas antecipadas pela parte como hospedagem, alimentação, transporte, etc, no exercício do cumprimento do contrato, devendo ser mantida a gratuidade. Razão assiste ao impugnante. Houve clara sonegação de informações do juiz pela parte autora que apresentou livro razão da conta de lucro de 2022 zerado (Id 139570841) quando, conforme comprovantes anexados pela empresa requerida, houve a entrada de receita no exercício mencionado, o qual é o que interessa para a concessão do benefício, por ser o ano do ajuizamento da ação. No caso de omissão de informações, resta nítido que a parte tenciona a obtenção da isenção legal da taxa judiciária, mesmo ciente de que não faz jus ao benefício concedido pela lei. Nessa medida, sendo caso de revogação da gratuidade de justiça, cumpre seja aplicado ao autor a multa prevista no art 100, p. ún., do CPC, diante da má-fé demonstrada ao pleitear falsamente o benefício da gratuidade de justiça, correspondente ao décuplo das custas devidas. Acolho, pois, a impugnação e revogo o benefício, aplicando-se multa de dez vezes o valor das custas. Fixo ao autor, sob pena de extinção pelo abandono, o prazo de 15 dias para o comprovar o recolhimento: 1) das custas de ingresso e as intermediárias; 2) da multa ora fixada, equivalente ao décuplo das custas, a ser revertida em favor da Fazenda Pública Federal. Retifique-se a autuação para a exclusão da anotação da gratuidade. (...) Irresignado, o autor interpõe o presente recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 46115500), demonstra a tempestividade do recurso e comprova o recolhimento do preparo recursal. Narra ter-lhe sido deferido o benefício da gratuidade, conforme requereu na peça vestibular, por decisão de Id 140422326 do processo de referência. Diz ter sido acolhida impugnação feita, pelo réu/agravado, à concessão da mencionada benesse pela decisão saneadora, ora agravada. Aponta violação aos arts. 1o da Lei no. 7.115/1983; 98, caput, 99, §§3o e 4o, do CPC; e art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Assevera ter firmado com a parte agravada dois contratos, um de prestação de serviços de assessoria administrativa e outro de prestação de serviços de assessoria comercial. Esclarece discutir nos autos de origem apenas o contrato de prestação de serviços de assessoria comercial. Alega não haver qualquer comprovante de pagamento relativo ao ano de 2022. Salienta serem anteriores ao ano de 2022 os comprovantes de pagamento considerados para revogar a concessão do benefício de gratuidade de justiça Proclama que o recebimento de tais valores em período anterior a 2022 não altera a necessidade afirmada na peça vestibular de lhe ser deferido o benefício, uma vez que precária sua atual situação financeira. Reputa não existir qualquer documento que infirme os balancetes anteriormente apresentados. Alega haver demonstração cabal de não deter condições econômicas suficientes para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Colaciona ementa. Requer a reforma da decisão agravada para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita, bem como seja excluída a multa prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC. No que concerne à multa que lhe foi imposta, nega ter agido de má-fé. Defende o afastamento dessa penalidade, ainda que seja mantida a revogação do benefício. Subsidiariamente, requer seja reduzido o valor aplicado, porque desproporcional. Brada presentes os requisitos para concessão de medida liminar. Ao final, formula os seguintes pedidos: DIANTE DE TODO O EXPOSTO, a parte agravante requer que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido liminarmente o benefício da justiça gratuita à agravante ou, subsidiariamente, para que seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão agravada a fim de que sejam suspensas, até o julgamento final do presente agravo de instrumento, as determinações de pagamento das custas processuais (custas de ingresso e intermediárias) e da multa prevista do art. 100, parágrafo único, do CPC/2015 aplicada pelo Juízo a quo. Em seguida, a agravante requer que, ao final, quando do pronunciamento jurisdicional definitivo de mérito desse E. TJDFT, seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e, no mérito, provido para, reformando a r. decisão interlocutória agravada: (1) deferir o benefício da justiça gratuita à parte agravante; e (2) excluir a multa prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC/2015 aplicada pelo Juízo a quo, ou subsidiariamente, reduzi-la substancialmente de modo a ser adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Preparo recolhido (Ids 46115501 e 46115502). Em decisão unipessoal, concedi em parte a antecipação da tutela recursal (Id 46214919). Em contrarrazões (Id 47158491), a parte recorrida, Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, suscitou preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento em decorrência da falta de interesse recursal da parte autora. O agravante peticionou em 5/10/2023 (Id 52144315), informando "que as partes compuseram acordo amigável que pôs fim o processo principal que tramita na 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF (Processo no 0736717-29.2022.8.07.0001)". É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Como informado pelo agravante (Id 52144315), em consulta ao PJe de primeiro grau, verifico ter sido prolatada, em 21/9/2023, sentença pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que homologou acordo celebrado entre as partes resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC (Id 172643789 do processo de referência). Nesse contexto, homologado acordo feito entre as partes, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Sobre a possibilidade de reconhecimento da perda de objeto do recurso em consequência da celebração de acordo superveniente à sua interposição, colaciono o seguinte julgado desta c. Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMILIA. AÇÃO DE GUARDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VISITAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REALIZAÇÃO DE ACORDO. GUARDA PROVISÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COGNIÇÃO AMPLA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sem utilidade a apreciação do presente agravo quanto à questão da regulamentação das visitas, vez que sobreveio acordo, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal neste aspecto, em razão do primado da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do Art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC. 2. O estabelecimento da guarda, no caso em questão, se revela complexo, exigindo cognição ampla, no âmbito do contraditório e da ampla defesa, principalmente para a elaboração de parecer multidisciplinar psicossocial com a finalidade de esclarecer as circunstâncias familiares, emocionais e materiais que a criança encontra-se inserida. 3. Não há nos autos informação de que a Avó materna, ora Agravada, não esteja cumprindo o seu dever de cuidar da criança em questão, nem qualquer outra circunstância que a desabone, permanecendo nessa função há aproximadamente um ano, bem como de que a avó paterna, ora Agravante, está exercendo seu direito de visita, mantendo a convivência familiar. 4. Em situação de disputa pela guarda de menor, imprescindível a aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, para que todos os seus direitos sejam resguardados, conforme preceituam a Constituição Federal, em seu Art. 227 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 4o. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1137201, 07171984720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora